Tribunal: TJMT
Processo: 0005444-45.2016.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005444-45.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 496.405.938-34 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), ILEONILSON RODRIGUES - CPF: 877.877.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005444-45.2016.8.11.0010

APELANTE: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

APELADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS – POSSE ANTERIOR E ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005444-45.2016.8.11.0010

APELANTE: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

APELADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente, com a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (Id 37696974).

O apelante aduz que não impugna a posse do apelado que consta do título de domínio, mas sim a que ele diz se tratar de excesso.

Argumenta que, depois da desapropriação pelo DENIT para a duplicação da BR-364, o imóvel do autor foi reduzido para 6.146,04m2, e que o remanescente ele tenta obter sobre a posse mantida pela sua genitora, fato não observado no
decisum
ao reconhece-la apenas com base no domínio da matrícula n. 671.

Assinala também que a sua posse sobre a área em litígio há muitos anos vem sendo exercida por antecessores de sua genitora, o que teria sido confirmado pelas testemunhas inquiridas na audiência de instrução e julgamento.

Argui ainda que o apelado litiga de má-fé.

Pede que seja reconhecida a sua posse, ou reduzidos os honorários advocatícios (Ids 37696983 a 37696984).

Em contrarrazões, o apelado afirma que o apelante detinha ocupação irregular de um prédio comercial, igualmente às margens da BR-364, dentro da faixa de domínio do DENIT, o qual foi demolido na duplicação, e desde 2016 vinha turbando a sua posse, cujo esbulho se confirmou com a destruição das cercas e ingresso em 2.000m2.

Destaca que apresenta matrícula como sendo de imóvel lindeiro mas que na verdade se localiza na região do Prata, como demonstrado nos autos (Id 37698463 e 37698464).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005444-45.2016.8.11.0010

APELANTE: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES

APELADO: SEBASTIAO FRANCISCO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado propôs Ação de Reintegração de Posse contra o apelante sob a arguição de que ele, em 2016, esbulhou parte de uma área localizada em São Pedro da Cipa, às margens da BR-364, no entroncamento Mutum/Rondonópolis, lindeira do Lote n. 9 da Gleba Pombal, matrícula n. 671 do RGI de Jaciara, cuja posse detém desde 1992, e que o esbulho consistiu na ocupação de 2.000m2, com a destruição de cercas, plantações e vegetação.

Para confirmar suas alegações, anexou plantas, memorial descritivo, mapas, croquis e medições realizadas por profissional credenciado pelo INCRA, assim como Contrato de Locação que celebrou com terceiro sobre aquelas terras e a notificação extrajudicial para que o apelante desocupasse o local invadido, e inclusive retirasse dali a caçamba que colocara. Juntou ainda a matrícula do imóvel vizinho, ITR, CCIR e Declaração de Faturamento de Produtor Rural à Secretaria Estadual de Fazenda.

A liminar foi deferida após a audiência de justificação prévia.

Em contestação, o ora apelante sustentou deter posse e domínio em área vizinha, de aproximadamente 900m2, a qual, somada a de seus antecessores, atinge mais de 22 anos de ocupação. Como prova, trouxe declarações de pessoas que atestam essa afirmação.

O juízo origem rejeitou a tese do apelante uma vez que não expôs nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, pois não juntou qualquer documento que pudesse ratificar a veracidade da sua argumentação, e as testemunhas nem souberam esclarecer a localização do imóvel que lhe teriam vendido. Registrou, inclusive, a advertência feita a uma delas quanto às suas declarações, bem como a contradição entre elas até mesmo sobre o objeto da locação comprovada pelo apelado.

Diante desse cenário, concluiu que a instrução probatória mostrou que o autor/apelado provou de modo satisfatório a posse e o esbulho.

Em Possessória, cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho ou a turbação do réu, a respectiva data e a continuação dela, não obstante turbada, na Ação de Manutenção, ou a perda, na de Reintegração.

Sobre o art. 561 do CPC, Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“O art. 561, CPC, deixa claro que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse. As ações que objetivam a posse da coisa, mas são fundadas no domínio – ação reivindicatória – ou em direito à posse ou, mais precisamente, em documento em que o alienante outorga direito de se imitir na posse – ação de imissão na posse -, não são possessórias. Mas sim petitórias”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 699).

Em relação à
prova da posse
, os mesmos juristas anotam:

“A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. [...]”
(obra citada, p. 699).

No caso concreto, ao contrário do que defende o apelante, o esbulho está claramente evidenciado, até mesmo nas suas próprias manifestações, quando diz ser o verdadeiro possuidor daquela quantidade de terras.

A posse, por sua vez, está demonstrada de maneira suficiente tanto pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento como pela documentação anexada na inicial.

Importante lembrar que o único elemento probatório apresentado pelo apelante foi a oitiva de testemunhas, que, como bem colocado na sentença, além de contraditórias e com manifesto interesse na causa, não conseguiram identificar o imóvel que teriam vendido para ele.

Portanto, a prova existente no feito foi corretamente valorada na primeira instância, e não há motivos para interpretação em sentido inverso.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020